Tribunal: TJMT
Processo: 1009186-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009186-23.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAMIL NADAF DE MELO - CPF: 001.684.871-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ASUL AGROPECUARIA S/A. - CNPJ: 54.976.816/0001-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE TAC – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: APLICABILIDADE DA LEI 10.086/2013 – ADESÃO AO REFINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O objeto recursal deve-se ater-se, unicamente, ao trazido na decisão ora agravada, não havendo qualquer menção à eventual pleito de reconhecimento da prescrição, sendo incabível o conhecimento da preliminar suscitada, sob pena de supressão de instância.

2.

A Lei n.o 10.026, de 27 de dezembro de 2013, utilizada pelo Agravante para requerer o parcelamento dos valores devidos, trata-se de programa de recuperação de créditos tributários e não tributários sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado, havendo uma séria de limitações a sua fruição, tais como aquelas estabelecidas no art. 1o, § 2o (existência de bloqueio ou penhora em dinheiro, nos autos da respectiva execução),
havendo, inclusive, regramentos específicos para casos de depósitos judiciais.

3.

O modo de adesão ao programa de refinanciamento exige Termo de Confissão e Parcelamento de Débito próprio, pactuado com a PGE, não sendo cabível, ao menos nesse processual, obrigar que o Agravado aceite a forma escolhida pelo Agravante para efetuar o pagamento o crédito, ainda mais quando há redução drástica do montante da dívida executada.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ASUL AGROPECUÁRIA S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pleito de parcelamento do débito.

Sustenta o Agravante a preliminar de prescrição, destacando que o tema não foi tratado em primeiro grau, posto que a Ação de Obrigação de Fazer foi interposta em 02.012.2009 para cumprimento de um
TAC assinado em 05.12.2003, ressaltando que a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos em 30.06.2010, uma vez que a cláusula segunda do dispositivo previa expressamente o valor de R$ 52.103,50 em caso de descumprimento do acordado.

Afirma que a execução dos valores no TAC encontra-se prescrita, consoante previsto na Súmula 467 do STJ e a cláusula penal compensatória tornou-se exigível 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do TAC, ressaltando que cabia ao Agravado o ingresso de Ação de Execução dos valores estipulados no TAC até 03.04.2009 posto que,
“mesmo que o caso concreto não fale em processo administrativo, é cristalino perceber que o TAC é título executivo extrajudicial, com a fixação de valores por infração ambiental já descrita no documento, sendo perfeitamente viável a aplicação da Súmula 467 do STJ”
.

Alude que já cumpriu os termos do TAC.

No mérito, acrescenta que com o advento da Lei Estadual no 10.026/2013, que foi prorrogada até 31.12.2016 pelo Decreto n. 2.634/2014, que possibilitou o parcelamento de qualquer crédito tributário ou não, inscrito ou não na dívida ativa, estando ou não ajudicado, com fato gerador até 31.12.2012, peticionou nos autos, visando tal benesse. Todavia, o Agravado permaneceu com os autos por aproximadamente 01 (um) ano para, posteriormente, não concordar com a aplicação do parcelamento.

Destaca que peticionou novamente nos autos, comprovando que a área estava recuperada, requerendo que o Juízo decidisse acerca da aplicabilidade da Lei Estadual n. 10.026/2013, sobrevindo a decisão que afastou a possibilidade de parcelamento eis que efetuado “
por conta do Agravante
”.

Ressalta que interpôs Embargos de Declaração, visando elucidar visão do Magistrado de piso sobre força cogente da Lei 10.026/2013, sendo rejeitados os aclaratórios.

Repita a necessidade de se observar que se está diante de Ação inicialmente proposta de Obrigação de Fazer (recuperar área supostamente degradada) convertida posteriormente em perdas e danos em 2.010 e, como informado em Juízo, a área está recuperada e devidamente licenciada pela SEMA, por meio de autorização provisória de funcionamento rural.

Alude que requereu o parcelamento do débito administrativamente, em 30 vezes, aos 09.06.2015, nos moldes da Lei n. 10.026/2013 e
“realizou cálculo da dívida com os benefícios do parcelamento em 30 vezes, tendo como base o próprio cálculo efetuado pelo Agravado na data de 22/08/2013
”, tendo o Agravado requerido a suspensão do feito por 90 dias, rebatendo que não cabe ao Estado escolher em quais casos irá aplicar o comando legislativo.

Informa que já foram depositadas as trinta prestações em Juízo, e que a lei em comento não criou exceções para as multas ambientais, tendo o Agravante optado pelo parcelamento com fundamento no art. 5o, VI da Lei Estadual, que concede desconto em 50% sobre os juros, se o pagamento for feito em até 30 parcelas.

Aponta que decorridos mais de 03 anos do pedido administrativo de parcelamento, ainda não houve decisão da Procuradoria, cabendo ao Judiciário agir nos casos em o Executivo
“ignora os dizeres do Legislativo ou busca legislar sem ter a competência para tanto”
.

Suscita o princípio da legalidade, devendo ser afastada a decisão que negou a possibilidade de parcelamento do débito exequendo, devendo o
decisum
ser modificado.

Requer a concessão do efeito suspensivo, paralisando o feito até que este Tribunal de Justiça decida ou não acerca da prescrição e a aplicabilidade da Lei no 10.026/2013, posto que ambas colocarão fim no processo, destacando a reversabilidade da medida, conquanto
“há valores robustos depositados em juízo que funcionam como garantia”
, vindicando que seja paralisada a execução proposta pela Agravada.

No mérito, pretende o Agravante o provimento do recurso, reconhecendo-se a aplicabilidade da Lei Estadual n. 10.026/2013 à demanda.

O efeito ativo requerido foi indeferido (id. 14769515).

Em suas contrarrazões, o Agravado apontou a impossibilidade de acolhimento da preliminar de prescrição, conquanto não se trata de execução de mera cláusula penal compensatória, mas de valores relativos aos custos de recomposição da área de reserva legal degradada não compensada espontaneamente,

Quanto ao mérito recursal, destacou a impossibilidade de parcelamento fundado na Lei Estadual n. 10.086/2013, conquanto se trata de obrigação de compensação de área de reserva legal degradada que precisa ser compensada. Destaca que deve ser estimado todo o custo equivalente a recomposição da reserva legal, aludindo a impossibilidade do direito tutelado.

Acrescentou, ainda, que a Autorização Provisória de Funcionamento – APF possui caráter meramente declaratório, não podendo ser utilizado como fundamento para garantir o direito pleiteado pelo Agravante, requerendo o improvimento do recurso (id. 20610484)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 25464496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto (Preliminar – Prescrição):

Exma. Sra. Desa, MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Inicialmente, temos que ter em mente que a decisão agravada foi proferida em Ação de Execução movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a ora Agravante tendo em vista do descumprimento do Termo de

Compromisso de Composição n. 1089, firmado em decorrência de dano ambiental em área de reserva legal. Referido TCC determinava ao Agravante a apresentação de Projeto de Compensação no prazo de 120 dias, o que não ocorreu, razão pela qual a obrigação foi convertida em perdas e danos, originando-se no valor então cobrado pela Fazenda Pública Estadual, ante a impossibilidade de recuperação in natura da área degradada.

A matéria objeto da lide possui cunho ambiental, cuja incidência encontra-se na iminência de ser debatida perante o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da análise do Tema 999, cujo julgamento encontrava-se assinalado para o último dia 10.04.2020, por meio do Plenário Virtual.

Ademais, o objeto recursal deve-se ater-se, unicamente, ao trazido na decisão ora agravada e, consoante observa-se nesta (id. 2994776) e mesmo nos aclaratórios (id. 2994770), não há qualquer menção à eventual pleito de reconhecimento da prescrição.

Assim, sob pena de supressão de instância, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

Voto (Mérito):

EXMA. DESA. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Egrégia Câmara:

Consoante retromencionado, cinge-se a insurgência recursal contra a execução de dívida atribuída ao Agravado, em decorrência do descumprimento de Termo de Compromisso de Composição de dano ambiental, ocorrido em área de reserva legal que, descumprido, converteu-se

em obrigação de perdas e danos.

O pedido formulado pelo Agravante sedimenta-se na possibilidade de parcelamento de dívida que, segundo memória de cálculo apresentada pelo Agravado, encontra-se no valor devido de R$ 188.415,60 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos) referente ao TAC 1.089 + 1.568.603,72 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e três reais e setenta e dois centavos) referente às astreintes, já com o desconto dos valores depositados nos autos (id. 2995889).

A Lei n.o 10.026, de 27 de dezembro de 2013, utilizada pelo Agravante para requerer o parcelamento dos valores devidos, trata-se de programa de recuperação de créditos tributários e não tributários sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado, havendo uma séria de limitações a sua fruição, tais como aquelas estabelecidas no art. 1o, § 2o (existência de bloqueio ou penhora em dinheiro, nos autos da respectiva execução),
havendo, inclusive, regramentos específicos para casos de depósitos judiciais
:

§ 3o No caso de existir depósito judicial, o sujeito passivo deverá desistir da ação para fins de pagamento do débito com os incentivos deste programa até a data do pagamento da parcela única ou da primeira parcela, observando o seguinte:

a) se o saldo do depósito judicial for insuficiente para a liquidação do crédito, dos honorários advocatícios, das custas, dos emolumentos e das demais despesas processuais, considerados os incentivos deste programa, o contribuinte deverá efetuar o pagamento do saldo devedor remanescente;

b) se o saldo do depósito judicial exceder o valor do crédito estatal, dos honorários advocatícios, das custas, dos emolumentos e das despesas processuais, considerados os incentivos deste programa, o saldo excedente do depósito judicial será restituído à parte autora da ação.

Ademais, o modo de adesão ao programa de refinanciamento exige Termo de Confissão e Parcelamento de Débito próprio, pactuado com a PGE, não sendo cabível, ao menos nesse processual, obrigar que o Agravado aceite a forma escolhida pelo Agravante para efetuar o pagamento o crédito, ainda mais quando há redução drástica do montante da dívida executada.

Insta destacar a observação feita pela PGE ao manifestar pela rejeição da proposta de parcelamento:

“[...] Há que se ter em mente que a dívida perseguida nesta execução é decorrente da conversão em perdas e danos de uma obrigação de fazer que se tornou impossível de ser satisfeita in natura por culpa exclusiva da embargante, ante a sua renitência.

Não se trata de mera obrigação pecuniária, como uma multa (por exemplo), mas de uma obrigação de compensação de uma área de reserva legal degradada (grave lesão ao meio ambiente) que precisa compensada em sua integralidade.

Permitir a aplicação de qualquer benesse de desconto àquele que viola a lei ambiental violaria o princípio da reparação integral do dano ambiental, premiando o infrator e estimulando novas práticas lesivas ao meio ambiente.

(...) Tratar a obrigação perseguida nesta execução como um débito pecuniário qualquer é menosprezar a importância constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado, na condição de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida [...]”

Ademais, a simples existência de Autorização Provisória de Funcionamento Rural (id. 2995453), para agricultura e pecuária, não implica na presunção de cumprimento do TAC, hábil a afastar a aplicação dos termos das sanções nele impostos, posto que referido documento possui caráter meramente declaratório, além de precário.

A inaplicabilidade da Lei Estadual no 10.086/2013 ao caso em comento foi destacada pelo Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, em seu parecer:

“[...]
Ocorre que, a própria lei elenca todo o procedimento, e requisitos, a serem adotados para a concessão do parcelamento, incluindo assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, fornecido pela Procuradoria-Geral do Estado, sendo que o montante deve incluir todos os acréscimos legais.

Conforme manifestação do agravado nos autos (ID sob no 2995530), foi feito pedido de suspensão do processo, com o fito de que a Subprocuradoria-Geral Fiscal analise o pedido de parcelamento feito pela agravante, sob o protocolo no 257304/2015.

Posteriormente, sobreveio manifestação expressa do agravado pela não concessão do parcelamento,

por entender que o caso em concreto não está inserido na esfera de aplicação da lei, pois trata-se de valor decorrente

de dano ambiental, voltado para a reparação integral do bem jurídico lesioando.

Do exposto, é incontestável que não houve, por parte do agravado, concessão de parcelamento à agravante. Esta, por sua vez, procedeu o pagamento espontâneo de prestações calculadas unilateralmente, sem qualquer supervisão do Poder Público quanto ao acerto ou desacerto dos valores, até porquê, o próprio valor é fonte de controvérsia entre as partes.

A postura adotada, além da ausência de previsão legal, não é hábil para “garantir o juízo”, desse modo, conclui-se que, o parcelamento é ato administrativo de prerrogativa do Estado de Mato Grosso, e não direito adquirido d

a parte, estando sujeito ao cumprimento de diversos elementos indicados na legislação estadual.

Assim, tem-se que, de forma totalmente arbitrária, a agravante concedeu a si mesma o parcelamento, realizou unilateralmente seus cálculos (o que entendia devido) e procedeu o pagamento, mediante depósitos em juízo.

O parcelamento implica em diversas renúncias e deve cumprir uma série de requisitos, que, como se observa do caso em concreto, não foram realizados, tanto é que não há confissão expressa da dívida, assinatura de documentos essenciais na forma da lei, entre outros.

Neste ponto, cabe ressaltar que, ausentes ilegalidades ou inconstitucionalidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir nas funções típicas do Poder Executivo, concedendo o parcelamento à agravante, haja vista não ser parte legítima para tanto. [...]” (id. 25464496).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Asul Agropecuária S/A
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pleito de parcelamento do débito.

Sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula 467 do STJ, porquanto o Agravado ingressou com ação de execução de obrigação de fazer em 2-12-2009, para cumprimento de um TAC assinado em 05-12-2003, visando a recuperação de área degradada, e, em 30-6-2010, a obrigação foi convertida em perdas e danos.

Esclarece que, a cláusula penal compensatória tornou-se exigível 120 dias após a assinatura do TAC, conforme parágrafo primeiro da cláusula primeira, ou seja, na data de 3-4-2004.

Aduz que, deveria o Agravado ter ingressado com ação de execução dos valores estipulados no TAC até a data de 3-4-2009, contudo ingressou com a exordial de obrigação de fazer em 2-12-2009 e pugnou pela conversão para execução por quantia certa em 7-6-2010, de modo que, mesmo que o caso concreto não fale em processo administrativo, é cristalino perceber que o TAC é título executivo extrajudicial, com a fixação de valores por infração ambiental já descrita no documento, sendo perfeitamente viável a aplicação da Súmula 467 do STJ.

Defende que, eventual imprescritibilidade dos termos ajustados em um TAC, resume-se a obrigação de fazer ou de não fazer e não quanto a obrigação de pagar quantia certa fixada no termo e tal entendimento fere o principio da isonomia fixado no artigo 5o da CF; além de que, já cumpriu a obrigação no TAC, emitiu Autorização Provisória de Funcionamento - APF, cujo licenciamento é valido no Estado de Mato Grosso, permanecendo apenas a multa, a qual está acobertada pela prescrição.

No mérito, acrescenta que com o advento da Lei Estadual no 10.026/2013, que foi prorrogada até 31.12.2016 pelo Decreto n. 2.634/2014, que possibilitou o parcelamento de qualquer crédito tributário ou não, inscrito ou não na dívida ativa, estando ou não adjudicado, com fato gerador até 31.12.2012, peticionou nos autos, visando tal benesse; todavia, o Agravado permaneceu com os autos por aproximadamente 01 (um) ano para, posteriormente, não concordar com a aplicação do parcelamento.

Destaca que, peticionou novamente nos autos, comprovando que a área estava recuperada, requerendo que o Juízo decidisse acerca da aplicabilidade da Lei Estadual n. 10.026/2013, sobrevindo a decisão que afastou a possibilidade de parcelamento eis que efetuado “por conta do Agravante”.

Ressalta que, interpôs Embargos de Declaração, visando elucidar visão do Magistrado de piso sobre força cogente da Lei 10.026/2013, sendo rejeitados os aclaratórios.

Assevera a necessidade de se observar que se está diante de Ação inicialmente proposta de Obrigação de Fazer (recuperar área supostamente degradada) convertida posteriormente em perdas e danos em 2.010 e, como informado em Juízo, a área está recuperada e devidamente licenciada pela SEMA, por meio de autorização provisória de funcionamento rural.

Alude que, requereu o parcelamento do débito administrativamente, em 30 vezes, aos 09.06.2015, nos moldes da Lei n. 10.026/2013 e “realizou cálculo da dívida com os benefícios do parcelamento em 30 vezes, tendo como base o próprio cálculo efetuado pelo Agravado na data de 22/08/2013”, tendo o Agravado requerido a suspensão do feito por 90 dias, rebatendo que não cabe ao Estado escolher em quais casos irá aplicar o comando legislativo.

Informa que, já foram depositadas as trinta prestações em Juízo, e que a lei em comento não criou exceções para as multas ambientais, tendo o Agravante optado pelo parcelamento com fundamento no art. 5o, VI da Lei Estadual, que concede desconto em 50% sobre os juros, se o pagamento for feito em até 30 parcelas.

Aponta que, decorridos mais de 03 anos do pedido administrativo de parcelamento, ainda não houve decisão da Procuradoria, cabendo ao Judiciário agir nos casos em o Executivo “ignora os dizeres do Legislativo ou busca legislar sem ter a competência para tanto”.

Suscita o princípio da legalidade, devendo ser afastada a decisão que negou a possibilidade de parcelamento do débito exequendo, devendo o
decisum
ser modificado.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, paralisando o feito até que este Tribunal de Justiça decida ou não acerca da prescrição e a aplicabilidade da Lei no 10.026/2013, posto que ambas colocarão fim no processo, destacando a reversibilidade da medida, conquanto “há valores robustos depositados em juízo que funcionam como garantia”, vindicando que seja paralisada a execução proposta pela Agravada.

No mérito, pretende o Agravante o provimento do recurso, reconhecendo-se a aplicabilidade da Lei Estadual n. 10.026/2013 à demanda.

O efeito ativo requerido foi indeferido (id. 14769515).

Em suas contrarrazões, o Agravado apontou a impossibilidade de acolhimento da preliminar de prescrição, conquanto não se trata de execução de mera cláusula penal compensatória, mas de valores relativos aos custos de recomposição da área de reserva legal degradada não compensada espontaneamente.

Quanto ao mérito recursal, destacou a impossibilidade de parcelamento fundado na Lei Estadual n. 10.086/2013, conquanto se trata de obrigação de compensação de área de reserva legal degradada que precisa ser compensada. Destaca que deve ser estimado todo o custo equivalente a recomposição da reserva legal, aludindo a impossibilidade do direito tutelado.

Acrescentou, ainda, que a Autorização Provisória de Funcionamento – APF possui caráter meramente declaratório, não podendo ser utilizado como fundamento para garantir o direito pleiteado pelo Agravante, requerendo o desprovimento do recurso (id. 20610484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 25464496).

A ilustre Relatora não conheceu da preliminar de prescrição, por entender que a matéria encontrava na iminência de ser debatida perante o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da análise do Tema 999, cujo julgamento se encontrava assinalado para o último dia 10.4.2020, por meio do Plenário Virtual, além de se tratar de supressão de instância porquanto não havia sido levada a conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau.

No mérito, em consonância com o parecer ministerial, negou provimento ao recurso, diante da inaplicabilidade da Lei Estadual no 10.086/2013 ao caso em comento.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a prescrição, peço vênia para divergir da eminente Relatora, porquanto, o entendimento do STJ é no sentido da possibilidade de analisar matérias de ordem pública, ainda que não tenha sido objeto de análise pelo Juízo
a quo
, não caracterizando supressão de instância.

A propósito, esse é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. Em razão da execução fiscal ser lastreada em certidão de dívida ativa, é ônus da parte executada afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

2. É possível a instrução de agravo de instrumento interposto contra decisão de acolhimento de exceção de pré-executividade com as peças que a Fazenda entender pertinentes à sua pretensão, não havendo falar em supressão de instância, na medida em que, tendo presunção de veracidade a CDA, não está obrigada a instruir a ação executiva com os outros documentos, ao tempo em que o meio de defesa apresentado pela executada não comporta dilação probatória.

3.
A prescrição é matéria de ordem pública, de modo que não há proibição no ordenamento jurídico para que o tribunal de apelação analise documentos não apreciados pelo magistrado de primeiro grau.
4. Conhecimento do recurso obstado pela Súmula 282 do STF, quanto à tese de prescrição intercorrente.

5. Agravo interno não provido
.

(AgInt no REsp 1816238/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019). [Destaquei]

E, ainda, deste Sodalício, cujo voto foi proferido pelo eminente Des. Márcio Vidal:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARATER ANTECEDENTE –
JULGADO QUE ABORDA PRESCRIÇÃO NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE OU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– ARTIGO 193, CC – LEI 11.280/2006 (REVOGADORA DO ARTIGO 194, CC) - IMPROPRIEDADE DO PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA JÁ EXIGIDA MEDIANTE EXECUTIVO FISCAL – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA – ANÁLISE EM SEGUNDA INSTÂNCIA INVIABILIZADA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

A prescrição é matéria de ordem pública, alegável em qualquer momento e grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita (art. 193, CC), ou, pelo julgador, por força da revogação do artigo 194 do Código Civil pela Lei 11.280/2006.

(N.U 1006816-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/7/2018, Publicado no DJE 10/8/2018)

Sendo assim, passo a análise da prescrição.

O Agravante alega que, a obrigação de fazer executada se encontra prescrita, uma vez que já ultrapassado o prazo de 05 anos sobre os prazos que constaram no termo de ajustamento de conduta, pugnando pela aplicação da Súmula 467 do STJ, que dispõe:
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

No caso dos autos, trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, para cumprimento de TAC ambiental, proposta pelo Estado de Mato Grosso, em 2-12-2009, com intuito de garantir o cumprimento do mencionado acordo, firmado em dezembro de 2003, contudo, apesar de devidamente citado, o Executado não apresentou resposta, motivo pelo qual, o Exequente pugnou em 9-6-2010, pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor do dano ambiental de R$ 98.711,91 (noventa e oito mil setecentos e onze reais noventa e um centavos), que foi deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

A respeito da matéria, verifica-se em consulta ao sítio eletrônico do STF, que o TEMA 999, representado pelo RE 654833, foi julgado em
20-4-2020
, fixando a seguinte tese:
É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.
Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3a geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário.
Afirmação de tese segundo a qual.

É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental
.

(RE 654833, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/4/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-6-2020). [Destaquei]

Sendo assim, inobstante as alegações do Recorrente, tenho que no caso, não há que falar em prescrição, na medida em que o dano ambiental acarreta ofensa a direito difuso indisponível, obrigando o infrator a sanções penais e administrativas, bem como à reparação do dano, na forma do art. 225, §§1o a 3o, da Constituição Federal
.

Além disso, imperioso consignar que, não é aplicável ao caso a Súmula 467 do STJ, porquanto não estamos diante da execução de multa ambiental administrativa, mas, sim,
de uma obrigação de compensação de uma área de reserva legal degradada (grave lesão ao meio ambiente).

Imperioso ressaltar que, nos termos da jurisprudência do STJ, deve ser a prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932 a prescrição para execução de título executivo extrajudicial decorrente de Termo de Ajustamento de Conduta firmado para obrigação de fazer pelo Estado,
desde que, não trate de pretensões imprescritíveis, como reparação de dano ambiental
,
sendo exatamente este o caso dos autos, consoante Termo de Ajustamento de Conduta no 1.089, que prevê a compensação de Área de Reserva Legal Degradada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 393 DO CC E 536, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, deve ser a prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932 a prescrição para execução de título executivo extrajudicial decorrente de Termo de Ajustamento de Conduta firmado para obrigação de fazer pelo Estado e que não trate de pretensões imprescritíveis, como reparação de dano ambiental (que não é o caso dos autos).

4. No mais, o Tribunal a quo não destoou da orientação do STJ de que o prazo quinquenal para propor Execução por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta se inicia com o fim da vigência do referido ajuste.

5. Por fim, esclareço que a alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, acerca da data em que ocorreu o descumprimento do TAC, dando início à contagem do prazo prescricional quinquenal, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, notadamente porque as alegações do recorrente são no sentido de considerar outro termo inicial para a contagem do prazo prescricional, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1820899/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 13/9/2019). [Destaquei]

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”. DESCUMPRIMENTO DE
TAC
. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO
. REPARAÇÃO. DANO
AMBIENTAL
. NÃO COMPROVADA. 1.
A pretensão de reparação por danos ambientais é imprescritível.
(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

(Agravo de Instrumento, No 70084031319, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-7-2020). [Destaquei]

Assim,
peço vênia a eminente Relatora para conhecer da preliminar, contudo, REJEITÁ-LA.

No mérito, pretende o Agravante o provimento do recurso, reconhecendo-se a aplicabilidade da Lei Estadual n. 10.026/2013 à demanda, a qual trata de programa de recuperação de créditos tributários e não tributários sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado e traz, inclusive, para a quantificação do crédito tributário a ser pago, a redução em até 100% (cem por cento) do valor da multa e dos juros.

Contudo, a mencionada Lei que visa aumentar a arrecadação mediante a concessão de benefícios, possui intento dissonante desta ação, que visa a reparação integral do meio ambiental, o qual inclusive, não admite negociação, pois se trata de bem indisponível.

Aliás, esse foi o fundamento da rejeição da proposta de parcelamento pela PGE e reproduzido pela eminente Relatora em seu voto:

[...] Há que se ter em mente que a dívida perseguida nesta execução é decorrente da conversão em perdas e danos de uma obrigação de fazer que se tornou impossível de ser satisfeita in natura por culpa exclusiva da embargante, ante a sua renitência.

Não se trata de mera obrigação pecuniária, como uma multa (por exemplo), mas de uma obrigação de compensação de uma área de reserva legal degradada (grave lesão ao meio ambiente) que precisa compensada em sua integralidade.

Permitir a aplicação de qualquer benesse de desconto àquele que viola a lei ambiental violaria o princípio da reparação integral do dano ambiental, premiando o infrator e estimulando novas práticas lesivas ao meio ambiente.

(...) Tratar a obrigação perseguida nesta execução como um débito pecuniário qualquer é menosprezar a importância constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado, na condição de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida
[...]

Além disso, permitir a realização do parcelamento em contrariedade com a intenção do legislador, é adentar no mérito administrativo, não sendo este o papel do judiciário.

Ante o exposto, peço vênia para divergir apenas quanto à preliminar, no sentido de
CONHECÊ-LA, porém REJEITÁ-LA. No mérito, acompanho o eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020